Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719989-26.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EDILSON OLIVEIRA COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, Amil Assistência Médica Internacional S. A. em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedente o pedido. Em seu apelo, a parte ré requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, de acordo com a determinação do art. 1.012, do CPC. Alega que há perigo de dano, uma vez que a liminar foi ratificada com a possibilidade de sequestro de valores da conta sua conta. Sustenta, também, que, caso o presente recurso seja recepcionado tão somente no efeito devolutivo, a parte autora poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens e tumulto processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a não realização do transplante hepático poderá levar a uma piora do quadro clínico do autor, com risco, inclusive, de morte. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Isso porque, em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual do procedimento prescrito pelo médico responsável, qual seja, transplante hepático, necessário ao tratamento do segurado, sob os argumentos de que não há previsão contatual e que não consta do rol da ANS. Pelo menos neste momento processual, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Além disso, ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Registre-se, ainda, que os referidos julgados não possuem caráter vinculante. Feitas tais considerações, afirme-se que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. Saliente-se, por fim, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, inexistindo, portanto, risco concreto de prejuízo à parte. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator